Tribunal: CARF
Processo: 13982.721233/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.721233/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.760 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
ADMINISTRADORA DE BENS BONDIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
INSUMOS. AQUISIÇÕES PARA ENTREGA FUTURA. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Os custos incorridos com aquisições de insumos para entrega futura não geram
créditos da contribuição na data de emissão da nota fiscal de simples
faturamento e sim no mês da emissão da nota fiscal da efetiva entrega dos
produtos no estabelecimento do contribuinte, quando, de fato, ocorre o fato
gerador da contribuição.
CRÉDITO PRESUMIDO. PARCERIA RURAL. PESSOA FÍSICA.
Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em
decorrência da prestação de serviços de engorda de aves para abate
correspondem à remuneração paga à pessoa física, não gerando o direito a
crédito presumido no sistema da não cumulatividade.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto condutor. Vencidos os conselheiros Walker Araújo, Raphael
Madeira Abad e Denise Madalena Green que revertiam a glosa referente ao CFOP 2.922. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-011.749, de 21 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
13982.721209/2013-79, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo
Regis Venter.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.721233/2013-16
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.760 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.721233/2013-16

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada em
face de Despacho Decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Joaçaba/SC, que deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento de crédito presumido da Cofins
não cumulativo(a) previsto no art. 55 da Lei no 12.350, de 2010, apurado no 2o trimestre de 2011,
solicitado no valor de R$ 283.687,25.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) se o criador não
tem o direito de comercializar a sua quota parte, mas apenas devolvê-la ao proprietário, por força
do contrato de parceria, a remuneração recebida decorre da prestação de serviço, para a qual não
previsão de crédito.
Inconformada com a decisão recorrida a contribuinte interpôs recurso voluntário,
onde, em apertada síntese, alega inovação do fundamento para indeferir o direito creditório,
inexistência de condicionante para a concessão dos créditos, além de, novamente, alegar a
possibilidade de crédito de insumos nas aquisições de parceiros criadores, ao final requerendo a
procedência de seus pedidos.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo pelo qual
passa a ser analisado.
As matérias em discussão no presente recurso cingem-se a (i) a negativa de crédito
relacionado a notas fiscais cujo o CFPO não dariam direito ao crédito presumido, nas
aquisições de insumos com remessa futura e, (ii) créditos relacionados à aquisição de
insumo dos parceiros criadores sem direito a crédito presumido.
I – CFOP sem direito ao crédito presumido
Para a recorrente ao tratar do assunto a DRJ inovou ao negar os créditos requeridos
sobre a aquisição de insumos para entrega futura, vez que não teria comprovado que os
produtos adquiridos para recebimento futuro já estariam, produzidos/fabricados quando
da emissão da nota de simples remessa.
As razões expostas no parágrafo acima, fazem parte do voto guerreado, que baseou os
motivos para a negativa do crédito, por entender que a contribuinte não teria se
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.760 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.721233/2013-16

desincumbido de provar que os produtos adquiridos para entrega futura já existiam
quando da emissão da nota de simples faturamento.
O despacho decisório (e-fls 213 e seg.) que negou o provimento do pedido do
mencionado crédito, tratou o assunto da seguinte forma:
II.4 - CFOP sem direito ao crédito presumido
As notas de entrada em que o contribuinte informou o Código Fiscal de
Operações e Prestações (CFOP) 2.922 não devem ser consideradas no cômputo
das aquisições, mesmo que o código NCM da mercadoria comprada esteja
relacionado nos incisos do art. 7o da IN/RFB no 1.157/11. Isso porque o CFOP
2.922 indica que referidas notas foram emitidas a título de simples faturamento
decorrente de compra para recebimento futuro, o que significa que não houve
ainda a entrega efetiva do bem.
O art. 5o da IN/RFB no 1.157/11 dispõe:
Art. 5o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, sujeitas ao regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderão
descontar das referidas contribuições, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido relativo às operações de aquisição dos produtos de que
trata o art. 7o para utilização como insumo na produção dos produtos
classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM,
destinados à exportação ou vendidos a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação. (grifou-se)
Infere-se do dispositivo transcrito que o direito ao crédito presumido se obtém
com as operações de aquisição de insumos voltados à industrialização de
determinados produtos (códigos NCM 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e
0210.1). Desse modo, necessariamente os insumos adquiridos devem ser
entregues ao contribuinte para fins de uso na produção de seus produtos.
As notas legítimas para obtenção do crédito ora em análise seriam as notas
relacionadas com a efetiva entrega das mercadorias negociadas. No caso, as que
contêm o CFOP 2.116 (compra para industrialização ou produção rural originada
de encomenda para recebimento futuro), que indica as compras quando da
entrada real das mercadorias objeto de notas de simples faturamento para
entrega futura.
Entende-se que esse posicionamento é o mais adequado, e que deve ser
observado rigorosamente, pois é indiscutível que o contribuinte não poderá
utilizar duas notas relativas à aquisição da mesma mercadoria para obter o
mesmo crédito em dois momentos: na emissão da nota de simples faturamento
(CFOP 2.922) e na emissão da nota de efetiva entrega (CFOP 2.116).
Como o crédito em análise só é concedido quando da aquisição de determinados
insumos (bens destinados à industrialização), prudente considerar, para que haja
um critério objetivo e seguro na auditoria do crédito presumido em questão, o
documento fiscal de efetiva entrega (CFOP 2.116) como documento hábil a
comprovar o direito creditório.
Assim, glosou-se as aquisições de CFOP 2.922 informadas pelo contribuinte, as
quais foram confirmadas pelas notas fiscais eletrônicas (fls. 137 e 138) de que de
fato foram originárias de notas de simples faturamento (CFOP 6.922).
Como podemos observar, o motivo pelo qual levou a autoridade fiscal à negativa do
crédito, foi considerar como passíveis de creditamento somente as notas fiscais que
indicassem a entrada real da mercadoria no estabelecimento da contribuinte.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.760 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.721233/2013-16

Podemos verificar que realmente houve alteração quanto ao motivo pelo qual foi negado
o crédito. A tese relacionada à necessidade de comprovação por parte da contribuinte da
existência do produto já na emissão da nota de simples faturamento para a entrega
futura, foi esposada pela DRJ, devendo ser afastada.
Entretanto, em que pese tal argumento entendo que a glosa dos crédito deva
permanecer, nos termos trazidos pelo despacho decisório. Explico.
Estabelece o inciso I do § 1o do art. 3o, da Lei 10.833/2003, o seguinte:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no
11.787, de 2008)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei
no 11.898, de 2009)
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.760 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.721233/2013-16

XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(grifei)
(...)
Como podemos observar, o crédito deve ser calculado e aproveitado sobre os insumos
adquiridos no mês, vale dizer, quando são faturados e recebidos no estabelecimento
industrial do contribuinte.
Trazendo luz sobre o tema, a Solução de Consulta no 50/2004, dispõe que o crédito na
operação de compra futura:
"Ementa: OPERAÇÕES COMPRA FUTURA. MOMENTO DO CRÉDITO.
Nas operações de compra futura, o crédito a ser descontado da contribuição
para o PIS/Pasep apurada mensalmente, calculado em relação ao valor de
aquisição da matériaprima utilizada na produção, deve ser efetivado quando da
entrega dessa matéria prima no estabelecimento da adquirente, momento
em que se dá a transferência da propriedade e, conseqüentemente, quando
ocorre a efetiva aquisição de tal mercadoria. (grifo não original)
Em caso análogo ao aqui tratado a CSRF no acórdão no 9303-007.630, de relatoria do
Ilmo. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, tratou do momento da transferência da
propriedade da mercadoria adquirida para entrega futura, promovendo o cotejo do
assunto com a Lei Civilista, observemos:
Esse entendimento teve como fundamento o art. 1.267 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002. novo Código Civil, segundo o qual, a transferência de
propriedade da mercadoria adquirida dá-se somente no momento da tradição, ou
seja, no momento em que a mercadoria é entregue ao adquirente.
O art. 410 do Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto no 1.212/2010, ao tratar
da nota fiscal, assim dispõe:
"Art. 410. É facultado emitir nota fiscal nas vendas à ordem ou para entrega
futura, salvo se houver destaque do imposto, o que tornará obrigatória a sua
emissão.
Art. 411. Fora dos casos previstos neste Regulamento e na legislação estadual, é
vedada a emissão de nota fiscal que não corresponda a uma efetiva saída de
mercadoria.
Na operação de venda para entrega futura, o vendedor comercializa uma dada
mercadoria, mas não a entrega no momento da emissão da nota fiscal, ou seja, da
realização do negócio, produzindo-a ou ficando com ela para entrega futura, no
prazo acertado com o adquirente. Nessa operação, a entrega não ocorre de
imediato e sim em momento posterior.
Registra-se que a emissão de Nota Fiscal, Modelos 1, 1A ou 55 (NFe) para
documentar o faturamento da venda realizada antes da entrega física da
mercadoria ao comprador é opcional, tanto pela legislação do ICMS como pela
do IPI. Assim, a emissão desse documento e/ ou do pagamento antecipado não
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.760 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.721233/2013-16

caracterizam, por si só, fato gerador de ambos os impostos. O mesmo ocorre, em
relação à Cofins.
Assim, o crédito sobre as aquisições de insumos (bens) para entrega futura,
somente deve ser apropriado, na data de suas entradas efetivas no
estabelecimento industrial do contribuinte, mediante a nota fiscal de compra.
Conforme trouxe o despacho decisório, as notas que efetivamente dão o credito em
análise, são aquelas relacionadas a efetiva entrega das mercadorias, devendo ser
apropriado o crédito no mês da entrada real da mercadoria, conforme se observa do
excerto acima.
Desta forma, mantem-se a glosa como trazida no despacho decisório.
II – Aquisição de insumo dos parceiros criadores
Para a contribuinte a glosa relacionada a aquisição de insumos de parceiros criadores
estaria equivocada, vez que o parceiro seria remunerado pela destinação de parte dos
lotes de aves finalizados levando em conta seu desempenho e, sendo o parceiro produtor
titular da propriedade onde eram finalizados os lotes (aves), haveria a possibilidade de
venda da mercadoria à recorrente, fazendo nascer assim o crédito pleiteado.
Entretanto, não diversamente do que entende a contribuinte, a conclusão trazida pela
fiscalização no despacho decisório é pela existência de um sistema integrado de
produção, firmado por contrato, havido entre a recorrente e os produtores rurais pessoas
físicas parceiros, onde resta demonstrado de forma clara como é realizada a operação,
bem como as responsabilidades de cada parte envolvida.
Conforme demonstrado pelos documentos acostados aos autos, especificamente com a
análise dos contratos de parceria e declarações da própria contribuinte,
Referidas previsões contratuais, juntamente com a descrição do funcionamento
do sistema de parceria pelo interessado, levam à conclusão de que o pagamento
pela compra da parcela do lote pertencente aos produtores rurais traduz-se numa
remuneração ao serviço prestado (criação dos frangos). Por esse motivo,
entende-se que as compras dessa parcela, realizadas pelo contribuinte, não
devem ser consideradas aquisições de insumo para sua produção, visto que a real
natureza da operação é de contrapartida remuneratória.
Tal conclusão foi mantida pela DRJ e não afastada pela contribuinte, tanto na sua
manifestação de inconformidade, quanto em seu recurso voluntário.
Pois bem. A natureza de prestação de serviço havida entre a recorrente e o parceiro
produtor é devidamente constatada quando nos debruçamos à analise do contrato
encartado aos autos (e-fls 126 e seg.), onde vê-se claramente a posição de proprietário
das aves e do parceiro prestador de serviços, que tem por responsabilidade a entrega das
aves “terminadas” para o abate.
Extrai-se algumas cláusulas do contrato para elucidar a assertiva:
1-OBRIGAÇÕES DO PARCEIRO PROPRIETÁRIO:
1.1-Pintos de 01 (um) dia
O Parceiro Proprietário entregará ao Parceiro Criador, lotes de pintinhos de 01
(um) dia de idade, de sua única e exclusiva propriedade, cuja quantidade constará
na nota fiscal que acompanha os mesmos, para serem criados e engordados no
estabelecimento deste último, até atingir o peso ideal para o abate, o que deverá
ocorrer entre 28 (vinte e oito) a 70 (setenta) dias, contados a partir da entrega do
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.760 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.721233/2013-16

lote. A quantidade de pintinhos entregue fica adstrita a necessidade de produção
e abate do parceiro proprietário e não a capacidade produtora do parceiro criador.
1.2-Rações e Medicamentos
O Parceiro Proprietário entregará ao Parceiro Criador, rações e medicamentos
tanto quanto forem necessários para a criação e terminação das aves. Fica vetado
qualquer fornecimento de alimentos e ou medicamentos não fornecidos pelo
parceiro proprietário.
1.3-Assistência Técnica
O Parceiro Proprietário colocará à disposição ao Parceiro Criador, assistência
técnica, com orientações e cronograma pré-definido pelo parceiro proprietário ou
sempre que solicitado pelo Parceiro Criador. Terá como objetivo orientar
tecnicamente nas áreas de instalações, equipamentos, manejo, nutrição, sanidade
e promover o acompanhamento e monitoração na criação do lote.
2-OBRIGAÇÕES DO PARCEIRO CRIADOR:
2.1-Instalações e equipamentos
O Parceiro Criador colocará a disposição as instalações com os equipamentos
conforme padrões técnicos e recomendações , do Parceiro Proprietário, e deverá
manter a conservação dos mesmos, para um adequado manejo e desempenho
esperado do lote.
2.2-Água
O Parceiro Criador deverá manter água em quantidade e com qualidade para o
consumo das aves conforme padrões de recomendação para a espécie.
2.3-Insumos utilizados
O Parceiro Criador deverá fornecer energia elétrica, material para formação da
cama, fonte de energia para aquecimento dos aviários, em quantidade e com
qualidade conforme recomendação técnica orientada pelo Parceiro Proprietário.
2.4-Serviços de Manejo e Manuseio das Aves
O Parceiro Criador deverá fornecer todos os serviços de mão de obra necessários
para promover o preparo das instalações, o adequado manejo de criação e o
manuseio de apanha na retirada das aves
para o abate. Sendo de sua inteira responsabilidade o ônus de tais procedimentos,
bem como as obrigações legais decorrentes.
2.5-Normas técnicas, procedimentos operacionais e parâmetros de processos
O Parceiro Criador compromete-se a utilizar as recomendações transferidas pelo
Departamento Técnico do Parceiro Proprietário, quanto ás normas técnicas,
procedimentos operacionais e parâmetros de processos aplicáveis no manejo do
lote.
2.6-Normas de Biossegurança
Com objetivos de controle de doenças, o Parceiro Criador e seus familiares
comprometem-se em não criar quaisquer outras aves ou permitir a presença de
quaisquer outras aves ou animais nas proximidades, durante a vigência deste
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.760 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.721233/2013-16

contrato; e a observar as normas de biossegurança estabelecidas pela legislação e
pelo Parceiro Proprietário.
2.7-Doenças e ou Mortalidade de Aves
O Parceiro Criador obriga-se a dar ciência, no prazo máximo de 12 (doze) horas,
ao Parceiro Proprietário quando ocorrer doenças e ou mortalidade anormal de
aves, para que esta possa, em tempo hábil, verificar a causa e tomar providências
técnicas possíveis.
As passagens acima demonstram de forma clara que o parceiro não é o proprietário das
aves e, simplesmente por tal motivo, não está autorizado a vendar sua produção à
recorrente, o que de fato, afasta qualquer possibilidade de tomada de crédito sobre
referida transação, vale dizer não há comercialização e sim prestação de serviço.
Resta claro que longe de corresponder a um contrato de compra e venda, trata-se, na
verdade, de contrato de prestação de serviço, onde o objeto principal é o alojamento de
aves pela parceiro, em propriedade deste, sobre seus zelos, mas de acordo com as
determinações e acompanhamento integral da parceira integradora, onde cabe a essa o
fornecimento de aves de um dia, ração, medicamento, assistência técnica,
estabelecimento de normas de biossegurança, ambiental e sanitária, acompanhamento
da engorda, estabelecimento de metas de produtividade do integrado (performance) dos
lotes de aves recebidos, até a apanha (carregamento) das aves, pois detém a
exclusividade dessa coleta.
Estabelece o art. 55 da Lei no 12350/2010, invocado pela recorrente como base para da
existência do crédito pleiteado:
Art. 55. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4,
02.07 e 0210.1 da NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de apuração
crédito presumido, calculado sobre:
I – o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física;
(Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vigência)
II – o valor das preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos
classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da
NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física;
III – o valor dos bens classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto nos incisos I a III do caput deste artigo aplica-se também às
aquisições de pessoa jurídica.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de
apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País,
observado o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e no § 4o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003.(grifei)
Como se vê, não a operação descrita em parágrafos anteriores não pode ser enquadrada
como aquisição de bens, sendo na verdade uma prestação de serviços e, como tal, os
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.760 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.721233/2013-16

valores transacionados não são passíveis de crédito conforme solicitado pela
contribuinte.
Assim, forte nos argumentos acima explicitados, mantém-se a glosa demonstrada no
despacho decisório.
Por todo o acima exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital